Tribunal: TJDFT
Processo: 0758063-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0758063-93.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JAQUELINE DE ALCÂNTARA ALMEIDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471/DF (Tema 6) e no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial (ID 36943292) e extraordinário (ID 36943293) à autorizada apreciação das Cortes Superiores de Justiça, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014